Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTÁQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO E CHARLESTON REIS COUTINHO objetivando o recebimento da parcela remuneratória referente à diferença de quintos incorporados. Decisão de ID 53643569 determinou o pagamento dos valores pleiteados. Após oposição de Embargos de Declaração foi proferida a decisão de ID 54636445 fixando honorários em favor do patrono dos exequentes de 10% (dez por cento) do valor pago a título de RPV. A parte Charleston Reis Coutinho renunciou ao excedente e requereu o pagamento por RPV, o que foi deferido pela decisão de ID 55535026. Petição de ID 57068629 da parte Guilherme Valadares Vasconcelos renunciando ao excedente para pagamento por RPV e do patrono das partes no ID 57068636 atualizando o valor a ser pago a título de honorários advocatícios. É o breve relatório. DECIDO DEFIRO o pedido de GUILHERME VALADARES VASCONCELOS para expedição de RPV, ante a renúncia da parte excedente ao teto do RPV. DEFIRO, também, o pedido do patrono dos exequentes para inclusão dos valores relativos a 10% (dez por cento) das RPVs de Guilherme e Charleston em sua RPV. Assim, à Secretaria para expedir as Requisições de Pequeno Valor dos créditos Guilherme Valadares Vasconcelos e Jonas Modesto da Cruz Advocacia e Consultoria, este com o valor indicado na petição de ID 57068636, nos termos do art. 535, §3o, I, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o pagamento. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2024 14:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador